Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730914-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES PEREIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BANCO INTER S.A. indeferiu o pedido autoral, formulado em sede de antecipação de tutela, de imediata limitação de descontos, em folha de pagamento, vinculados aos compromissos financeiros entabulados entre o autor e o réu a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos, nos moldes delineados na Lei distrital 7.239/2023. Consta da decisão agravada (ID 164989483 – processo referência): Custas recolhidas. Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR em desfavor de BANCO INTER S/A. Afirma a requerente que o banco requerido vem retendo mais de 44% (quarenta por cento) de seu salário para pagamento de empréstimos, o que compromete sua subsistência e de sua família. Pede, em tutela de urgência, a redução do valor cobrado em sua folha de pagamento no percentual de 35%, com base na Lei 7.239/2023. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, não a identifico. No que tange à aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, a norma é de duvidosa constitucionalidade por vício de iniciativa, ao regulamentar Lei Federal em desconformidade com norma já editada pela autoridade competente, havendo, inclusive, ação própria para questionar sua validade. Desse modo, tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é apta a afastar o acolhimento da medida. Ademais, mesmo diante dos empréstimos realizados pelas partes e os descontos efetivados, sobeja valor razoável para sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelo sistema. I. Inconformado, almeja o agravante que à instituição financeira ré lhe seja irrogada a obrigação de se abster de realizar descontos, vinculados aos compromissos financeiros consubstanciados nos instrumentos de IDs 163415992, 163415993, 163418046 e 163418048 (processo referência), superiores a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos, à luz dos comandos da Lei distrital 7.239/2023. Aduz que a decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que os aprovisionamentos perpetrados pelo réu comprometem o seu mínimo existencial o que, em seu entender, encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no art. 1o, III, da Carta Magna, bem como aos ditames da Lei distrital 7.239/2023. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua subsistência e a de sua família. Colaciona arestos que entende favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineado na petição de ID 163415980 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No questão em análise, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento do pleito em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes no caso, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a medida pleiteada ostenta índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal vindicado. Ademais, ante a constatação de que o somatório das prestações devidas, consoante o rol de consignações integrantes do contracheque de ID 163415986 (processo referência), não excede a margem consignável bruta oferecida ao demandante (R$ 9,00) e que inexiste nos autos prova inequívoca, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da prática de falha imputável ao requerido, nos moldes expendidos no art. 116 da Lei Complementar 840/2011, ou na tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, revela-se razoável a manutenção do entendimento singular combatido. Acerca da pretensão de que os efeitos advindos da promulgação da Lei distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, incidam à espécie, não se deve perder de vista que os contratos coligidos ao acervo probatório, eis que celebrados antes do advento do referido normativo, consoante os instrumentos de IDs 163415992, 163415993, 163418046 e 163418048 (processo referência), revelam-se imunes à sua incidência por força do postulado tempus regit actum aplicável ao regramento processual civil. Por oportuno, transcrevo excerto de ementa de aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTIL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. MODULAÇÃO OBSERVADA. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 3. Observado que o militar contratara diversos mútuos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada de forma individualizada, ou seja, levando-se em conta cada empréstimo de forma particularizada, observado que a base de cálculo da limitação, ademais, é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial. 4. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para acréscimo de fundamentação. Unânime. (Acórdão 1729063, 07258048820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, não se vislumbra, ante um juízo provisório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador